Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO EM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. Frustrada a citação e havendo bens passíveis de garantir o crédito executado, é possível o arresto.

2. É arrestável/penhorável o crédito do devedor constituído em precatório judicial pendente de pagamento.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.